Tribunal: TJPA
Processo: 0828496-38.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828496-38.2025.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: YEDA XERFAN, CARLOS ANTONIO XERFAN

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM CAUSA DE ELEVADO VALOR. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em ação monitória extinta sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva de Carlos Antônio Xerfan, com posterior majoração para 12% em grau recursal. O agravante pleiteia a redução da verba honorária, preferencialmente por equidade, ou subsidiariamente em percentual não superior a 2% sobre o valor da causa, além do afastamento da majoração recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se, em ação extinta sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva, é cabível a fixação equitativa de honorários sucumbenciais quando o valor da causa é elevado; e (ii) estabelecer se é devida a majoração da verba honorária em grau recursal quando a apelação, ainda que limitada ao capítulo dos honorários, é integralmente desprovida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 85, § 2º, do CPC estabelece como regra geral a fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, enquanto o § 8º prevê hipótese excepcional e taxativa de apreciação equitativa apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

4.

O Tema Repetitivo 1.076 do STJ veda a fixação de honorários por equidade quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados, de modo que o julgador não pode afastar a técnica legal de cálculo com fundamento genérico em razoabilidade ou proporcionalidade.

5.

A ação monitória possui valor da causa de R$ 884.532,08, e a sentença fixou os honorários no patamar mínimo legal de 10% sobre o valor atualizado da causa, o que afasta a incidência do art. 85, § 8º, do CPC.

6.

A alegada baixa complexidade da causa, a ausência de instrução probatória e a extinção sem resolução do mérito não autorizam, por si sós, o deslocamento da regra legal para a exceção, sob pena de esvaziamento do entendimento vinculante firmado no Tema 1.076 do STJ.

7.

A atuação do patrono da parte agravada não foi meramente formal, pois os embargos monitórios suscitaram questões que conduziram ao reconhecimento da ilegitimidade passiva, e houve apresentação de contrarrazões à apelação e ao agravo interno com efetiva contribuição para a manutenção do julgado.

8.

O princípio da causalidade impõe ao autor da demanda ajuizada contra parte ilegítima a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, razão pela qual a condenação do banco não configura enriquecimento sem causa, mas simples incidência do regime processual aplicável.

9.

Precedente isolado da Terceira Turma do STJ, invocado pela agravante em contexto processual diverso, não afasta a incidência direta do Tema Repetitivo 1.076, impondo-se o distinguishing diante da diversidade fático-jurídica entre os casos.

10.

O art. 85, § 11, do CPC, interpretado à luz do Tema Repetitivo 1.059 do STJ, autoriza a majoração dos honorários quando o recurso é integralmente desprovido e há trabalho adicional em grau recursal, ainda que a insurgência se limite ao capítulo dos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A fixação equitativa de honorários sucumbenciais não se aplica quando o valor da causa é elevado, ainda que o processo seja extinto sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva. 2. A baixa complexidade da causa, a ausência de instrução probatória e a extinção prematura do feito não afastam a incidência da regra do art. 85, § 2º, do CPC nas hipóteses abrangidas pelo Tema 1.076 do STJ. 3. O princípio da causalidade impõe ao autor que ajuíza demanda contra parte ilegítima o pagamento dos honorários sucumbenciais. 4. A majoração recursal dos honorários é devida quando a apelação é integralmente desprovida e a parte vencedora atua em segundo grau, ainda que a controvérsia recursal se restrinja ao quantum da verba honorária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11, 140, parágrafo único, 485, VI, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.076; STJ, Tema Repetitivo 1.059; STJ, AgInt no REsp 2.048.366/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 12.06.2023, DJe 27.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão monocrática de ID 33635908, proferida nos autos da apelação cível, por meio da qual foi negado provimento ao recurso anteriormente manejado pela instituição financeira, mantendo-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e promovendo-se a sua majoração em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A decisão recorrida em agravo interno, lançada ao ID 33635908, assentou, em síntese, que a sentença reconheceu a ilegitimidade passiva de CARLOS ANTÔNIO XERFAN nos autos da ação monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A. em face do ESPÓLIO DE YEDA XERFAN, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, e condenando o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, correspondente a demanda cujo valor foi indicado em R$ 884.532,08.

Na sequência, a decisão monocrática entendeu incabível a fixação equitativa da verba honorária, à luz do Tema Repetitivo 1.076 do STJ, e, em razão do desprovimento da apelação, majorou os honorários para 12% sobre o valor da causa, com base no art. 85, § 11, do CPC.

Em suas razões recursais de ID 34263142, o agravante sustenta, em parágrafo único e de forma encadeada, que: a) o processo de origem foi extinto sem resolução do mérito por questão estritamente processual, qual seja, a ilegitimidade passiva do demandado, sem instrução probatória, sem dilação complexa e sem apreciação do mérito da cobrança; b) a defesa do agravado teria se limitado à arguição de preliminar formal, não se podendo equiparar tal atuação ao enfrentamento substancial do mérito de dívida bancária de elevado valor; c) a fixação de honorários no percentual de 10% sobre a causa, equivalente a montante superior a R$ 88.000,00, mostra-se desproporcional e geradora de enriquecimento sem causa, devendo ser mitigada mediante aplicação do art. 85, § 8º, do CPC; d) o precedente firmado no Tema 1.076 do STJ não deveria ser aplicado de modo rígido e automático ao caso concreto, pois a peculiaridade da extinção prematura do feito recomendaria interpretação temperada pela razoabilidade; e) haveria precedente da Terceira Turma do STJ admitindo fixação equitativa de honorários em hipóteses de extinção sem resolução do mérito, quando subsistente a dívida; f) igualmente seria indevida a majoração da verba recursal, porque a apelação versou apenas sobre o
quantum
dos honorários, de modo que o trabalho adicional desenvolvido em segundo grau teria sido reduzido. Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão de ID 33635908, reduzindo-se os honorários sucumbenciais, preferencialmente por equidade, em valor fixo entre R$ 1.000,00 e R$ 2.000,00, ou, subsidiariamente, em percentual não superior a 2% sobre o valor da causa, bem como afastando-se a majoração recursal.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno por CARLOS ANTÔNIO XERFAN, sob o ID 35097056, nas quais o agravado suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que o banco agravante teria apenas reproduzido as teses já expendidas na apelação, sem impugnar especificamente os fundamentos determinantes da decisão monocrática; no mérito, sustenta: a) que a verba honorária foi fixada em estrita observância ao art. 85, § 2º, do CPC e ao Tema Repetitivo 1.076/STJ, que veda expressamente a apreciação equitativa em causas de valor elevado; b) que a hipótese não se amolda ao art. 85, § 8º, do CPC, por inexistirem proveito econômico inestimável, irrisório ou valor da causa muito baixo; c) que a atuação do patrono do agravado foi efetiva e relevante, tanto nos embargos monitórios quanto nas contrarrazões da apelação, influenciando diretamente o desfecho da causa; d) que a majoração dos honorários determinada na decisão agravada encontra amparo no art. 85, § 11, do CPC e no Tema Repetitivo 1.059/STJ, porquanto a apelação foi integralmente desprovida.

Ao final, pugna pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do agravo interno, com manutenção integral da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

Inicialmente, verifico que o presente Agravo Interno é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, uma vez que a parte agravante interpôs o recurso dentro do prazo legal.

PRELIMINARMENTE

Embora o agravado CARLOS ANTÔNIO XERFAN, em suas contrarrazões de ID 35097056, suscite preliminar de não conhecimento por alegada ausência de dialeticidade, entendo que tal objeção não merece prosperar.

Isso porque, ainda que o BANCO DO BRASIL S.A. reedite, em grande medida, argumentos já deduzidos na apelação, o agravo interno de ID 34263142 contém impugnação minimamente específica aos fundamentos nucleares da decisão monocrática de ID 33635908, especialmente no que toca à incidência do Tema Repetitivo 1.076/STJ, à inaplicabilidade da equidade e à majoração da verba honorária recursal.

Nessa moldura, não se está diante de mera petição de inconformismo genérico, mas de insurgência cognoscível, embora, como se verá, desprovida de razão jurídica suficiente para a reforma pretendida.

Logo, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade.

do mérito

A matéria devolvida a julgamento é restrita e perfeitamente delimitada: examina-se se a decisão monocrática de ID 33635908, que negou provimento à apelação do BANCO DO BRASIL S.A. e majorou a verba honorária para 12% sobre o valor da causa, merece retratação em virtude da alegada desproporcionalidade dos honorários fixados na sentença de ID 31511714 e da pretensão de aplicação do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a ação monitória foi extinta sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva de CARLOS ANTÔNIO XERFAN, sem dilação probatória e sem apreciação do mérito da dívida.

Pois bem. A tese recursal não prospera.

O ponto de partida hermenêutico reside no art. 85 do Código de Processo Civil. O § 2º do referido dispositivo estabelece, como regra geral, que os honorários serão fixados entre dez e vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Já o § 8º consigna hipótese excepcional, ao prever que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.
O texto normativo, portanto, longe de consagrar uma cláusula geral de flexibilização ampla, veicula hipótese excepcionalíssima, taxativamente condicionada a pressupostos legais específicos.

Foi exatamente essa a compreensão sufragada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Tema Repetitivo 1.076
, ocasião em que se firmou, em sede vinculante, que: a) a fixação dos honorários por apreciação equitativa
não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados;
e (b) apenas se admite o arbitramento por equidade quando o proveito econômico for
inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

A
ratio
desse precedente é absolutamente clara: o juiz
não pode, a pretexto de invocar razoabilidade ou proporcionalidade, substituir a disciplina legal dos honorários quando o legislador já estabeleceu, com objetividade, a técnica de cálculo aplicável às causas de expressão econômica relevante
.

No caso em exame, não há controvérsia quanto a um dado decisivo: a ação monitória proposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. ostenta valor da causa de R$ 884.532,08.

Também é incontroverso que a sentença de ID 31511714 reconheceu a ilegitimidade passiva de CARLOS ANTÔNIO XERFAN, extinguindo o feito sem resolução do mérito com base no art. 485, VI, do CPC,
e condenando o banco ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa, vale dizer, no patamar mínimo legal.

A decisão monocrática agravada, de ID 33635908,
não inovou arbitrariamente; apenas manteve a disciplina legal e o precedente vinculante do STJ, rechaçando a tentativa de deslocar a hipótese para o art. 85, § 8º, do CPC, e acrescendo a majoração recursal cabível.

A premissa central do agravante consiste em afirmar que a extinção do processo por ilegitimidade passiva, sem instrução probatória e sem exame do mérito da cobrança, tornaria excessiva a incidência do percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa.

Todavia, essa argumentação não encontra amparo no sistema normativo vigente nem no precedente obrigatório aplicável.

A alegação de que o trabalho do patrono da parte agravada foi “simples”, “reduzido” ou “de baixa complexidade”
não tem o condão de deslocar, por si só, a base jurídica de fixação dos honorários da regra para a exceção.

Se assim se admitisse,
abrir-se-ia espaço para uma inaceitável subjetivação casuística do art. 85, § 8º, em frontal esvaziamento da tese firmada no Tema 1.076
.

Nesse sentido, observe-se julgado do STJ que reforça a interpretação do tema repetitivo, ressaltando que “a suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei”, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076/STJ. APLICAÇÃO. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que deu provimento ao Recurso Especial. Foi restabelecida, neste ponto, a sentença que fixou os honorários sucumbenciais no percentual mínimo de 10% previsto no art. 85, § 3º, do CPC, adequando o julgado ao Tema 1.076/STJ.
2. Assim, no julgamento do Tema 1.076/STJ (Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados) ficou estabelecido que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
3. Afirmou-se que "o julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do art. 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC".
Ademais, a suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei.
3. Agravo Interno não provido (STJ - AgInt no REsp: 2048366 SP 2023/0016067-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)

O que o agravante pretende, em verdade, é reintroduzir, sob nova roupagem argumentativa, a equidade em causas de alto valor, precisamente onde o STJ afirmou ser ela inviável.

Mais do que isso: a própria premissa fática do recurso não é exata.

A atuação do patrono de CARLOS ANTÔNIO XERFAN não se revelou meramente burocrática. A decisão monocrática de ID 33635908 consignou expressamente que os embargos monitórios apresentados pela defesa suscitaram preliminares e questões substanciais que conduziram ao reconhecimento da ilegitimidade passiva, culminando na extinção do feito.

Consta, ainda, que foram apresentadas contrarrazões à apelação, com invocação expressa do Tema 1.076/STJ e sustentação da necessidade de majoração da verba honorária.

As próprias contrarrazões ao agravo interno, de ID 35097056, reforçam a existência de atuação processual efetiva, articulada e tecnicamente relevante.

Não se cuida, portanto, de atividade desinfluente, inócua ou destituída de densidade jurídica. Ao revés, a atuação do causídico mostrou-se causalmente determinante para afastar de CARLOS ANTÔNIO XERFAN a sujeição a cobrança bancária de expressivo vulto econômico.

Nessa perspectiva, ganha relevo o princípio da causalidade.

Em hipóteses de extinção sem resolução do mérito, a definição da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais não decorre de um juízo simplista acerca de quem “perdeu” formalmente, mas da identificação de quem deu causa ao ajuizamento indevido, ao prolongamento ou à instauração anômala da relação processual.

Aqui, foi o BANCO DO BRASIL S.A. quem promoveu a ação monitória contra o ESPÓLIO DE YEDA XERFAN, representado por CARLOS ANTÔNIO XERFAN, sem a demonstração dos pressupostos processuais necessários à legitimação passiva da pessoa demandada, o que ensejou a objeção acolhida pelo juízo de origem.

Daí por que a condenação sucumbencial, longe de representar enriquecimento sem causa da parte adversa, exprime a incidência ordinária do regime processual correspondente ao ajuizamento de demanda contra parte ilegítima.

Também não procede a tentativa de transpor, para a espécie, precedente da Terceira Turma do STJ relativo à fixação equitativa de honorários em determinadas hipóteses de extinção de cumprimento de sentença sem resolução do mérito quando a dívida subsiste.
Tal precedente, invocado no agravo interno de ID 34263142, refere-se a contexto processual distinto, com matriz fático-jurídica própria
, e não revoga nem excepciona o entendimento vinculante traçado no Tema Repetitivo 1.076, cuja incidência, aqui, é direta e incontornável.
Não se pode, mediante utilização pontual de julgado de turma em caso diferenciado, subtrair eficácia normativa a precedente repetitivo da Corte Especial. Necessário, portanto, fazer o
distinguishing
no presente feito.

Superada essa questão, passa-se ao exame da insurgência contra a majoração recursal. Tampouco aqui assiste razão ao agravante.

O art. 85, § 11, do CPC dispõe que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo 1.059
, fixou orientação de caráter vinculante no sentido de que
a majoração pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido, seja monocraticamente, seja pelo órgão colegiado competente.

A decisão monocrática agravada consignou precisamente esse quadro: a apelação do BANCO DO BRASIL S.A.
foi integralmente desprovida, permanecendo íntegra a condenação imposta na origem
.

Sendo assim, o incremento da verba honorária para 12% revelou-se consequência jurídica adequada da sucumbência recursal.

Não descaracteriza a incidência do § 11 o fato de a apelação ter discutido apenas o capítulo dos honorários.

A lei não condiciona a majoração à amplidão objetiva da devolução recursal, tampouco exige que a controvérsia recursal verse sobre o mérito principal da demanda.

Exige, isso sim, a conjugação de dois elementos: efetiva atuação da parte vencedora em grau recursal e desprovimento integral do recurso.
Ambos os requisitos se verificaram na hipótese em exame, como se depreende da decisão de ID 33635908 e das contrarrazões recursais apresentadas por CARLOS ANTÔNIO XERFAN.

Em suma, o agravo interno não logra demonstrar qualquer desacerto relevante na decisão monocrática.

O que se observa é a insistência do BANCO DO BRASIL S.A. em rediscutir matéria já adequadamente enfrentada, sem aportar distinção fática ou jurídica capaz de afastar a incidência dos Temas 1.076 e 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão agravada harmoniza-se com o texto legal, com o regime de precedentes vinculantes e com a lógica da causalidade processual. Não há base jurídica para a pretendida redução equitativa dos honorários, nem para o afastamento da majoração recursal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 33635908.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/05/2026